Tribunal: TJSP
Processo: 1003871-94.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
apelação – fornecimento de água - declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – sentença de parcial procedência – valor da indenização por danos morais bem arbitrado não comportando majoração - sentença mantida – recurso desprovido.